Tribunal: CARF
Processo: 10580.902219/2015-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-12-13

Inteiro teor:
S1-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.902219/2015-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.055 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de novembro de 2023
Recorrente
BIO SANEAR TECNOLOGIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2013
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF No 80, No 143 e No
168.
Na apuração do IRPJ ou CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão
material no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito
creditório.
Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar
no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a
apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).
PER/DCOMP. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E
CERTEZA DO INDÉBITO. ÔNUS DA PROVA.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o
conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de
apuração do direito creditório não dispensa a comprovação inequívoca da
liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado, nos termos do art.
170 do Código Tributário Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para fins de reconhecimento da possibilidade de
formação de indébito por se referir a fato ou a direito superveniente, ante a aplicação das
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.902219/2015-18
Fl. 427
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.055 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.902219/2015-18

determinações das Súmulas CARF nos 80, 143 e 168, mas sem homologar a compensação por
ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para
verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no
Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início. Destaque-se que a Unidade
de Origem deverá considerar em sua investigação todas as provas colacionadas aos presentes
autos devendo as compensações serem homologadas até o limite do crédito cuja liquidez e
certeza forem devidamente constatadas e, se houver necessidade, intimar a Recorrente a prestar
esclarecimentos ou complementar a produção de provas.

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado- Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Carmen Ferreira Saraiva (Presidente). Ausente
o Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria.

Relatório

Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no. 106-
018.615, proferido em 14 de Setembro de 2021 pela 7a Turma da Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil 06, que por unanimidade de votos, julgou procedente em parte a
manifestação de inconformidade, reconhecendo em parte o direito creditório.
A Contribuinte pretendia compensar débitos diversos com crédito de saldo
negativo de IRPJ referente ao ano calendário de 2013, no valor de R$ 148.287,26.
A DRF de Salvador- BA emitiu Despacho Decisório eletrônico n.o 107821025,
cujo teor segue abaixo (e-fls. 72/76):
“No curso da análise do direito creditório, foram detectadas inconsistências, objeto de
termo de intimação, não saneadas pelo sujeito passivo. Dessa forma, de acordo com as
informações prestadas no documento acima identificado, constatou-se que não huve
apuração de crédito na Declaração de Informações Econômico- Fiscais da pessoa jurídica
(DIPJ) correspondente ao período de apuração do saldo negativo informado no
PER/DCOMP.
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 148.287,26.
Fl. 428
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.055 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.902219/2015-18

Valor do crédito na DIPJ: R$ 0,00.
(...)
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada nos seguintes
PER/DCOMP:
20240.01039.250314.1.3.02-5804 08856.34507.200214.1.3.02-5936
Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente compensados,
para pagamento até 31/08/2015.
PRINCIPAL- R$ 300.609,92 MULTA- R$ 60.121,95 JUROS- R$ 49.243,71”.

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE

A Contribuinte informou que apurou no exercício de 2014, um crédito referente a
saldo negativo de Imposto de Renda no valor de R$ 302.083,93 (trezentos e dois mil, oitenta e
três reais e noventa e três centavos), na forma demonstrada nas Fichas 12- A, linha 23, da DIPJ
retificadora.
Asseverou que o crédito está perfeitamente identificado na ficha 12- A da DIPJ
retificadora e que não há que se falar em indeferimento da compensação pelo simples fato de
haver divergência entre os valores informados em PER/DCOMP e o efetivamente comprovado.
Pugnou que seja reconhecido o direito creditório e que sejam homologadas a
compensações declaradas nos PER/DCOMPS indicados para a extinção do crédito tributário na
forma do art. 156, I, II, do CTN.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 106-018.615-DRJ06

A DRJ analisou a manifestação de inconformidade julgando-a por unanimidade de
votos, procedente em parte, reconhecendo o direito creditório de R$ 3.255,12 (e-fls. 82/86).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (e-fls. 95/426), destacando, em síntese, que:
“BIO SANEAR TECNOLOGIA LTDA, pessoa jurídica localizada na rua Coronel
Almerindo Rehem, no 126, Edifício Empresarial Costa Andrade, Sala 601, Caminho das
Arvores, Salvador, Bahia, CEP no 41.820-768, inscrita no CNPJ/MF sob o no
02.833.748/0001-09, devidamente qualificada no Processo Administrativo Fiscal no
10580.902219/2015-18, tomando ciência do Acórdão da 7a turma da DRJ06 no 106-
018.615, vem à presença de V. Sa apresentar RECURSO VOLUNTÁRIO, o que faz com
fulcro no art. 33 e seguintes do RPAF e pelos motivos de fato e de direito a seguir
Fl. 429
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.055 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.902219/2015-18

expostos, requerendo, após regular processamento, que sejam os autos remetidos
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais- CARF do Ministério da Fazenda, em
Brasília.
Ilustres Conselheiros,
O presente Recurso Voluntário visa reformar o Acórdão no 106-018.615, lavrado pela 7a
Turma da Delegacia Regional de Julgamento – DRJ06, que julgou procedente em parte a
manifestação de inconformidade, reconhecendo parte do direito creditório demonstrado
pelo Contribuinte, homologando as compensações pleiteadas somente até o limite do
crédito reconhecido.
I- DOS FATOS E DO DIREITO DA CONTRIBUINTE COMPENSAR O CRÉDITO
REFERENTE AO SALDO NEGATIVO DO IRPJ DO ANO CALENDÁRIO 2013
DECLARADO NA DIPJ RETIFICADORA.
Respeitado Conselho, a Recorrente é pessoa jurídica de direito privado que tem por
objetivo social a prestação de serviços de coleta de resíduos, conforme consta no seu
Contrato social, cuja cópia está devidamente anexada aos autos.
No exercício de 2014, a Recorrente apurou o crédito referente ao saldo negativo de
Imposto de Renda no valor de R$ 302.083,93 (trezentos e dois mil, oitenta e três reais e
noventa e três centavos), conforme consta na DIPJ retificadora anexada à manifestação de
inconformidade.
No Acórdão recorrido, o órgão julgador reconheceu que no referido documento contábil
da Contribuinte consta a indicação da existência de saldo negativo de IRPJ no exato valor
mencionado na Manifestação de Inconformidade, tendo inclusive destacado no julgado a
imagem do referido documento. Vejam.
(...)
Em que pese o Acórdão recorrido ter reconhecido a existência do crédito da Contribuinte,
o órgão julgador utilizou como justificativa para não homologar a compensação pleiteada
a afirmação de que “o saldo negativo de IRPJ presente na DIPJ retificadora não possui
qualquer coincidência com o valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP
que foram objeto de não homologação”.
No entanto, o Acórdão recorrido está totalmente equivocado, visto que o referido crédito
foi utilizado corretamente nas PER/COMPS no 20240.01039.250314.1.3.02-5804 e no
08856.34507.200214.1.3.02-5936, as quais foram apreciadas em conjunto pelo Auditor
Fiscal, conforme se verifica no trecho abaixo destacado do despacho decisório no
107821025 que não homologou a compensação declarada nelas.
(...)
Da análise dos valores acima destacados, verifica-se que diferente do quanto alegado no
Acórdão recorrido, o saldo negativo de IRPJ presente na DIPJ retificadora possui SIM
coincidência com o valor original do saldo negativo informado nas PER/DCOMPs que
foram objeto de não homologação.
Isso porque, o somatório dos créditos informados nas duas PER/DCOMPS (R$
148.287,26 + R$ 154.812,28) totaliza a quantia de R$ 303.099,54 (trezentos e três mil,
Fl. 430
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.055 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.902219/2015-18

noventa e nove mil e cinquenta e quatro centavos) e o valor do saldo negativo de Imposto
de Renda informado na DIPJ retificadora foi de R$ 302.083,93 (trezentos e dois mil,
oitenta e três reais e noventa e três centavos).
Verifica-se que um equívoco no preenchimento das compensações, gerou uma diferença
mínima no valor total do crédito informado nas PER/DCOMPS em relação ao valor
efetivo do crédito que o Contribuinte tem direito de compensar, correspondendo há uma
diferença de crédito a maior de R$ 1.015,61 (mil, quinze reais e sessenta e um centavos).
Dessa forma, demonstrada a existência de coincidência entre o saldo negativo do IRPJ
declarado na DIPJ retificadora (R$ 302.083,93) e o valor do crédito informado nas duas
PER/DCOMPS (R$ 303.099,54) que são objeto de análise neste processo, dúvidas não há
acerca da necessidade de reformar o acórdão recorrido para reconhecer o direito
creditório da Recorrente, referente ao saldo negativo do IRPJ no ano-calendário 2013, no
valor de R$ 302.083,93, homologando as compensações em litígio até o limite do crédito
reconhecido.
II- DA COMPROVAÇÃO CONTUNDENTE DA EXISTÊNCIA DE CRÉDITO
LÍQUIDO E CERTO A SER COMPENSADO
Nobre Conselho, além do quanto acima alegado, para que não haja dúvida acerca do
direito creditório da Contribuinte, relevante se faz fazer as considerações abaixo expostas.
Quanto ao imposto de renda retido na fonte que gerou o saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário 2013, o Acórdão recorrido somente considerou os valores que foram
declarados pelas fontes pagadoras, bem como afirmou que o Contribuinte não juntou aos
autos o comprovante anual de retenção do imposto de renda na fonte fornecido pela fonte
pagadora, considerando esse como o documento hábil para comprovar a correta dedução
do imposto retido.
No entanto, tal posicionamento está totalmente equivocado, visto que os documentos
contábeis colacionados à manifestação de inconformidade, bem como da contabilidade
declarada pela Contribuinte à Receita Federal são suficientes para comprovar da
existência do crédito mencionado na DIPJ retificadora.
O Imposto de Renda Retido na Fonte- IRRF ou IRF- é uma obrigação tributária principal
em que a pessoa jurídica ou equiparada, está obrigada a reter do beneficiário da renda, o
imposto correspondente, nos termos estabelecidos pelo Regulamento do Imposto de
Renda.
Sendo assim, as fontes tomadoras dos serviços tem a obrigação de calcular, reter e
recolher aos cofres públicos e informar através do programa DIRF (Declaração de
Imposto de Renda Retido na Fonte) essas retenções.
O crédito passa a ser líquido e certo a partir do momento em que se emitem as Notas
Fiscais contra os tomadores dos serviços, que creditam na conta corrente da empresa
prestadora, os referidos valores, descontados do Imposto de Renda Retido.
A Súmula 143 do CARF dispõe que é possível comprovar as retenções de imposto de
renda na fonte por forma divers do comprovante de rendimentos emitidos pela fonte
pagadora.
(...)
Fl. 431
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.055 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.902219/2015-18

Respeitado Conselho, fato é que o Contribuinte não pode ser prejudicado por um eventual
descumprimento de obrigação acessória por terceiros, no caso pela não emissão dos
comprovantes de rendimentos pelas fontes pagadoras ou erros nas informações neles
prestadas.
Portanto, o beneficiário pode comprovar a retenção na fonte do imposto de renda por
intermédio de um conjunto de documentos que demonstrem a origem e os valores da
operação, do imposto ou contribuição retidos e do recebimento, pelo prestador do serviço,
de montante tal que configure a retenção por parte da fonte pagadora, observadas as
limitações legais, o que foi feito através dos documentos comprobatórios anexados à
manifestação de inconformidade, bem como através de toda a documentação contábil da
Contribuinte apresentada e declarada através do sistema da Receita Federal.
Isto posto, diante da comprovação da existência do crédito líquido e certo, bem como do
direito do Contribuinte de compensá-los, é evidente que o recorrente não pode ter seu
direito negado, razão pela qual o Acórdão recorrido precisa ser REFORMADO, na forma
abaixo pleiteada.
IV- DO PEDIDO DE CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO
VOLUNTÁRIO
Por tudo que foi supra colocado e provado, a Recorrente, requer que os Doutos
Conselheiros conheçam o presente Recurso Voluntário, para lhe dar provimento,
reformando o Acórdão no 106-018.615, proferido pela 7a Turma da DRJ 06 para:
1- Reconhecer o direito creditório da Recorrente no valor de R$ 302.083,93 (trezentos e
dois mil, oitenta e três reais e noventa e três centavos), referente ao saldo negativo do
IRPJ no ano- calendário 2013 declarado na DIPJ retificadora;
2-
Homologar
as
compensações
pleiteadas
nas
PER/DCOMP’S
no
20240.01039.250314.1.3.02-5804 e no 08856.34507.200214.1.3.02-5936, até o limite do
crédito reconhecido, para fins de extinção dos respectivos créditos tributários”.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no. 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).

Delimitação da lide

Fl. 432
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-004.055 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.902219/2015-18

O exame do mérito dos pedidos postulados delimitados em sede recursal ficam
restritos a argumentos em face do crédito relativo ao saldo negativo de IRPJ ano-calendário
2013, no valor de R$ 145.032,14 (R$ 148.287,26 – R$ 0,00- DRF – R$ 3.255,12- DRJ) que,
conforme o princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade judicante está
constrita (art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplicam subsidiariamente ao
Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).

Análise do Direito Creditório

A controvérsia nos autos cinge ao reconhecimento de direito creditório decorrente
de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2013. A autoridade administrativa ao proceder a
análise, não reconheceu o direito creditório, não homologando as compensações declaradas nos
PER/DCOMPs no. 20240.01039.250314.1.3.02-5804 e 08856.34507.20214.1.3.02-5936.
A DRJ julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade, nos
seguintes termos (e-fls. 82/86):
“(...)
O sujeito passivo não juntou nos autos o Comprovante Anual de Retenção de Imposto de
Renda na Fonte fornecido pela fonte pagadora, documento hábil para comprovar a correta
dedução do imposto retido durante o ano-calendário, nos termos do § 2o do art. 943 do
RIR/99:
(...)
Ante o exposto, o valor de R$ 3.255,12 (=R$ 13.842,22- R$ 10.857,10 (IR 15%) dever
ser reconhecido como saldo negativo de IRPJ no ano-calendário de 2013.
Voto por julgar a manifestação de inconformidade procedente em parte para:
a) reconhecer direito creditório, além do já admitido no despacho decisório, referente a
Saldo Negativo de IRPJ do ano-calendário 2013, no valor de R$ 3.255,12;
b) homologar as compensações em litígio até o limite do crédito reconhecido”.

DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

Inicialmente, em relação à dedução do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF),
a legislação prevê que a pessoa jurídica pode deduzir do valor apurado no encerramento do
período, o valor retido na fonte sobre as receitas que integraram a base de cálculo
correspondente.
Para tanto, estão obrigadas a prestar aos órgãos da RFB, no prazo legal,
informações sobre os rendimentos que pagaram ou creditaram no ano-calendário anterior, por si
Fl. 433
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-004.055 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.902219/2015-18

ou como representantes de terceiros, com indicação da natureza das respectivas importâncias, do
nome, endereço e número de inscrição no CNPJ, das pessoas que o receberam, bem como a
contribuição social retida da fonte, mediante a Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte
(DIRF). Também as pessoas jurídicas que efetuarem pagamentos com retenção da contribuição
na fonte devem fornecer à pessoa jurídica beneficiária, até o dia 31 de janeiro, documento
comprobatório, em duas vias, com indicação da natureza e do montante do pagamento, das
deduções e do imposto retido no ano-calendário anterior, que no caso é o Informe de
Rendimentos.
Assim, o valor retido na fonte somente pode ser compensado se a pessoa jurídica
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora para fins de apuração
do saldo negativo de IRPJ no encerramento do período (art. 86 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro
de 1995, art. 11 do Decreto-Lei no 1.968, de 23 de novembro de 1982 e art. 10 do Decreto-Lei no
2.065, de 26 de outubro de 1983).
Ademais, o Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
“ 7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto que
será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física, na
declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento do
período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado
ou anual”.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Fl. 434
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-004.055 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.902219/2015-18

Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Pelo já exposto, percebe-se que o voto condutor do acórdão de piso, para a
negativa do reconhecimento integral do direito creditório pleiteado, considerou serem os únicos
documentos hábeis para tal comprovação, a apresentação de o comprovante de retenção emitido
em seu nome pela fonte pagadora e a DIRF.
Essa questão é por demais conhecida por esta Turma de Julgamento, pois ocorre
com frequência a não localização das retenções nos sistemas do Fisco e a interessada não
apresenta o Informe de Rendimentos que deve ser emitida pelas fontes pagadoras que efetuaram
as retenções. Para ter direito a efetuar a compensação dos créditos a legislação de regência da
matéria destaca a necessidade do contribuinte apresentar comprovante de retenção, emitido em
seu nome pela fonte pagadora, senão vejamos o art. 55 da Lei n° 7.450/85.
Por outro lado, caso a fonte pagadora não encaminhe as informações de retenção
ao Fisco, o beneficiário do pagamento, e que teve as retenções, fica sujeito ao não
reconhecimento pela autoridade administrativa da ocorrência daquelas retenções, ficando sujeita
a não homologação de eventuais compensações em que utilizar aqueles tributos retidos. É fato
que é um direito do beneficiário do pagamento e um dever da fonte pagadora a emissão do
Informe de Rendimentos.
Contudo, forçoso reconhecer que o beneficiário do pagamento não tem gestão
sobre o comportamento da fonte pagadora. Como não tem o poder de enforcement detido pelo
Fisco, a Recorrente tem que comprovar as retenções por outros meios.
Neste sentido, para casos de comprovação de retenção sem informe de
rendimentos, como o ora analisado, aplica a Súmula CARF 143, os contribuintes podem
comprovar por quaisquer meios de prova as retenções que dão sustentação à formação do crédito
reivindicado, não sendo o informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora como única
forma de demonstrar o crédito.
No caso sob em exame, a Contribuinte colacionou aos autos em sede recursal
demonstrativo das notas fiscais emitidas e recebidas no ano de 2013, extratos bancários e notas
fiscais (e-fls. 112- 426).
E em meu sentir, os documentos apresentados pela Recorrente podem e devem ser
analisados objetivando à comprovação da parcela do direito creditório em litígio, nos termos a
Súmula CARF no 143.
Logo ante tudo o que foi dito, o sujeito passivo tem direito de deduzir a
contribuição retida pelas fontes pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à
tributação, do valor da contribuição devida ao final do período de apuração, ainda que não tenha
o comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que
consiga provar, por quaisquer outros meios ao seu dispor, que efetivamente sofreu as retenções
que alega.
Fl. 435
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-004.055 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.902219/2015-18

Além do mais, frise-se que o erro de preenchimento de Dcomp não possui o
condão de gerar um impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte não possa ter o
erro saneado no processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma preclusão
que inviabiliza a busca da verdade material pelo processo administrativo fiscal, além de permitir
um indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado, ao auferir receita não prevista em lei.
Não por outro motivo, o entendimento em questão foi sumulado por este Tribunal
(Súmula CARF no 168) e que deve ser aplicada ao caso sob análise.
Súmula CARF no 168
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão
material no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito
creditório.
E considerando que a Recorrente apresentou documentação hábil e idônea que
comprovasse o erro no preenchimento do Per/Dcomp, é preciso o retorno dos autos a DRF de
origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto
probatório produzido nos autos pela Recorrente referente ao mérito do pedido, ou seja, quanto à
origem e à procedência da parcela do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração
mantida com observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos
da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução.
Assim, no rito do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o
óbice do despacho decisório original em que a compensação não foi homologada na sua
integralidade, cabe a autoridade preparadora emitir novo despacho não havendo que se falar em
preclusão do direito de a Fazenda Pública analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que
da ciência deste ato complementar não ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com
exigibilidade suspensa desde a instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Havendo dúvidas em relação ao que foi juntado ou a necessidade de juntada de
outros documentos fiscais e contábeis da empresa, deve a Recorrente ser intimada para
Fl. 436
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-004.055 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.902219/2015-18

esclarecimentos e apresentação de documentos, inclusive, quanto às disposições da Sumula
CARF no 80.
Destaca-se, por fim, que não se trata de emissão de novo despacho decisório, pois
o primeiro não possuía vícios e estava de acordo com as provas e informações sistêmicas até
aquele momento existentes. Os autos irão retornar apenas para a continuação da análise da
liquidez e certeza do crédito remanescente, considerando o saneamento do processo com a
juntada de documentos para comprovar a existência do crédito.
Ante o exposto, voto em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para fins
de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se referir a fato ou a direito
superveniente, ante os documentos apresentados em sede recursal e aplicação das determinações
das Súmulas CARF nos 80, 143 e 168, mas sem homologar a compensação por ausência de
análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da
existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o
rito processual ser retomado desde o início. Destaque-se que a Unidade de Origem deverá
considerar em sua investigação todas as provas colacionadas aos presentes autos devendo as
compensações serem homologadas até o limite do crédito cuja liquidez e certeza forem
devidamente constatadas e, se houver necessidade, intimar a Recorrente a prestar
esclarecimentos ou complementar a produção de provas.

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado

Fl. 437
DF CARF MF
Original